Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-61.2019.8.11.0011
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003262-61.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRANY DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 353.781.826-20 (APELANTE), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), FLAVIO BRACALE - CPF: 496.122.121-04 (APELADO), SIDNEY REGOZONI JUNIOR - CPF: 347.116.158-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REUNIÃO DE COOPERATIVA – OFENSAS PROFERIDAS POR UMA PARTE A OUTRA SEM RECIPROCIDADE – INJUSTIFICADA E GRATUITA – PALAVRAS DE BAIXO CALÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Comprovadas as ofensas proferidas de uma parte a outra que atingiram o íntimo e a caracterizar humilhação, enseja o dever de reparar o dano moral.

Dano moral reduzido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021